Tribunal: TJDFT
Processo: 0780629-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA PROFERIDA COM AUXÍLIO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. ALERTA GENÉRICO SOBRE POSSÍVEIS IMPERFEIÇÕES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. COMPROMETIMENTO DA AUTORIA E RESPONSABILIDADE DO JULGADOR. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, declarando a nulidade e a inexigibilidade das parcelas relativas a contrato de seguro de proteção digital, e condenando a parte requerida, ainda, ao pagamento
II. RAZÕES DE DECIDIR
2. Preliminarmente, cumpre destacar que a sentença recorrida foi lavrada com aviso preambular, grafado em vermelho, noticiando que o conteúdo decisório foi elaborado com o auxílio de ferramenta de Inteligência Artificial (IA) e que, em razão do estágio atual de desenvolvimento dessa tecnologia, o texto estaria sujeito a imperfeições.
3. A despeito da crescente utilização de ferramentas tecnológicas no âmbito do Poder Judiciário, inclusive com o objetivo de conferir maior celeridade e eficiência à prestação jurisdicional, é imprescindível anotar que a atividade judicante é essencialmente humana e indelegável, devendo ser exercida com base na independência funcional do magistrado, nos princípios do devido processo legal e, sobretudo, com fundamentação adequada e processo de elaboração individualizado, inclusive no que concerne à correção.
4. Muito embora a Resolução CNJ no 615, de 11/03/2025, estabeleça que “a comunicação sobre o eventual uso de IA no texto de decisões judiciais será uma faculdade de seu signatário” (art. 33, § 3o), o acréscimo de alerta genérico sobre a possibilidade de imperfeições no conteúdo da sentença, por ter sido gerada com o auxílio de IA, compromete a segurança jurídica e a confiabilidade da decisão. Tal prática, ainda que bem-intencionada, revela ausência de controle pleno do julgador sobre os fundamentos da sentença, o que viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige a devida motivação das decisões judiciais.
5. Ademais, a utilização de IA como ferramenta de apoio à atividade jurisdicional não pode, em hipótese alguma, substituir o juízo crítico e a responsabilidade do magistrado na formação de seu convencimento. Portanto, a advertência de que o conteúdo pode conter falhas, por si só, evidencia que o julgador não assumiu integralmente a autoria e a responsabilidade pela correção da sentença proferida, afetando a credibilidade da decisão judicial e contrariando as diretrizes para utilização de inteligência artificial no Poder Judiciário, fixadas na Resolução CNJ no 615, de 11/03/2025.
6. Nesse cenário, impõe-se a anulação da sentença a fim de que, com o retorno dos autos à origem, seja realizada nova análise do mérito, desta vez, com integral observância aos princípios constitucionais do processo e com a devida assunção de responsabilidade pelo julgador.
III. DISPOSITIVO
7. Preliminar de nulidade suscitada de ofício e acolhida. Sentença anulada.
8. Sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, da Lei 9.099/95).
______________________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 93, inc. IX; Resolução CNJ/2025, art. 33, § 3o.